Tribunal: CARF
Processo: 10073.720725/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720725/2017-74
ACÓRDÃO
2201-012.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES TONIATO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2013
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
COMPROVADO. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional – CTN, e não comprovada a origem e a liquidez
dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados em GFIP, com o consequente lançamento de
ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas, as quais estavam
confessados na GFIP.
É ônus do contribuinte comprovar o direito creditório vindicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720725/2017-74
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Despacho Decisório
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fl. 348):
Trata-se de manifestação de inconformidade protocolada em face de
indeferimento, via Despacho Decisório 75/2017 – SAORT/DRF/VRA, das
compensações realizadas pelo sujeito passivo em Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), entre as competências 7/2012 a
7/2013 (inclusive o 13° salário), por estarem em desacordo com as normas legais
aplicáveis, logo, compensadas indevidamente.
O contribuinte, após intimações, esclareceu, em síntese, que a motivação das
compensações efetuadas entre as competências 7/2012 a 7/2013 deu-se em
função de que, em seu entender, não seriam devidos os valores relativos à
contribuição previdenciária incidentes sobre as seguintes rubricas: a) nos dias
que antecedem à obtenção do auxílio-doença ou auxílio-acidente; b) férias
gozadas; c) adicional de 1/3 de férias; d) salário maternidade; e) aviso prévio
indenizado; f) 13° salário proporcional ao aviso prévio indenizado; g) adicionais
de horas extras, noturno, de periculosidade, de insalubridade e de
transferência; h) 13° salário; e i) vale transporte em dinheiro, fatos estes que
teriam gerado as compensações ora glosadas.
Em que pese os argumentos formulados pelo contribuinte acerca da não
incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas acima descritas a
legislação previdenciária diz haver incidência das contribuições previdenciárias
sobre as parcelas mencionadas, conforme previsto no artigo 22, inciso I e artigo
28, inciso I e parágrafos 2o e 7o, ambos da Lei 8.212/91, bem como no artigo 201,
inciso I e seu parágrafo 1o e no artigo 214, inciso I e em seus parágrafos 4o, 6o, 7o,
8o, 10, 12, 14 e 15, todos do Decreto 3.048/99. Logo, não figurando na relação das
parcelas que não integram o salário de contribuição previstas no parágrafo 9o do
artigo 28 da Lei 8.212/91 e no parágrafo 9o do art. 214 do citado Decreto.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720725/2017-74
3
Destarte, temos que o contribuinte, desprovido de qualquer decisão judicial com
trânsito em julgado que lhe permitisse efetuar as compensações em questão,
declarou-as em GFIP sob a alegação de que, no seu entendimento, não caberia
incidência de contribuição previdenciária sobre as diversas rubricas descritas no
item 6 do citado Despacho Decisório.
Assim é que a fiscalização concluiu pela irregularidade das compensações
efetuadas em GFIP, tendo em vista que não existe orientação jurisprudencial
definitiva e vinculante sobre a não incidência de contribuições sociais
previdenciárias sobre as referidas verbas ora em controvérsia.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório na data de 05/06/2017, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. (fl. 306), o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 309/328), na data de 30/06/2017 (fl. 307), na qual alegou, em breve síntese,
as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário;
II – Afirma que utilizou os créditos relativos às contribuições previdenciárias
recolhidas sobre as rubricas que, ao seu entender, não compõem o salário de
contribuição: (i) auxílio-doença ou auxílio-acidente do funcionário afastado por
doença ou acidente; (ii) férias gozadas; (iii) adicional constitucional de 1/3 de férias;
(iii) aviso-prévio indenizado; (iv) décimo terceiro salário proporcional ao aviso
prévio indenizado; (v) adicionais de horas extras; (vi) adicional noturno; (vii)
adicional de periculosidade; (viii) adicional de insalubridade; (ix) adicional de
transferência; (x) 13o salário; (xi) vale transporte pago em pecúnia;
III – Aduz que impetrou Mandados de Segurança com o objetivo de confirmar o
afastamento da exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre determinadas
rubricas (autos no 0001708-58.2010.4.02.5104; no 0111860-37.2014.4.02.5104 e no
0111854-30.2014.4.02.5104, ajuizados em 09/06/2010; 25/03/2014 e 25/03/2014,
respectivamente).
Da Decisão de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA – DRJ/SDR, em sessão realizada em 31/10/2017, por meio do acórdão no 15-43.812
(fls. 347/353), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 347):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2013
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720725/2017-74
4
Compensação é o procedimento através do qual o sujeito passivo se ressarce de
valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à
Previdência Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária para a compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a
glosa dos valores indevidamente compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em 08/01/2018, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem – Comunicado (fl. 358), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 361/378), na data de 26/01/2018 (fl. 359), no qual repisou os mesmos argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 08/01/2018 (fl. 358) e apresentou recurso em 26/01/2018 (fl. 359) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
O recorrente requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva apresentação da Manifestação de Inconformidade gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, a manifestação de inconformidade e recursos apresentados nos
termos das leis que regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade
do crédito tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33
do Decreto n° 70.235 de 1972.
Da Compensação Tributária
O artigo 170 do Código Tributário Nacional autoriza ao contribuinte a realização de
compensação tributária, como um meio de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso II),
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720725/2017-74
5
atribuindo à Lei Complementar estipular as condições e garantias, ou melhor dizendo, o
procedimento a ser adotado a respeito de cada tributo individualmente:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Portanto, o CTN autoriza a Lei a atribuir competência à autoridade administrativa
para regulamentação do procedimento a ser adotado quanto à compensação tributária.
No que tange às contribuições de custeio da previdência social, como no caso em
comento, a Lei n. 8.212/1991, autorizou a compensação tributária nas hipóteses de recolhimento
indevido ou maior que o devido, e atribuiu competência à Secretaria da Receita Federal do Brasil
para definir as condições e procedimentos a serem adotados pelos contribuintes, conforme texto
do artigo 89, cuja redação foi alterada pela Lei n. 11.941/2009, que assim preconiza, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa n.
1.300/2012, vigente à época dos fatos geradores, posteriormente revogada pela Instrução
Normativa n. 1.717/2017, e, recentemente, pela IN no 2055/2021, estabelece as regras aplicáveis
à compensação em matéria previdenciária.
Pois bem, conforme se verifica das legislações supracitadas, é ônus da prova do
contribuinte de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito quando assim for solicitado pela
autoridade fiscal competente. Não basta a apresentação de informações genéricas quanto ao
crédito, transferindo a apuração do direito alegado à autoridade fiscalizadora.
O contribuinte, assim como já havia feito durante o procedimento fiscal e em sua
Manifestação de Inconformidade, em sede de Recurso Voluntário afirma, de modo genérico e
desprovido de quaisquer elementos de prova, que utilizou os créditos relativos às contribuições
previdenciárias recolhidas sobre as rubricas que, ao seu entender, não compõem o salário de
contribuição: (i) auxílio-doença ou auxílio-acidente do funcionário afastado por doença ou
acidente; (ii) férias gozadas; (iii) adicional constitucional de 1/3 de férias; (iii) aviso-prévio
indenizado; (iv) décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado; (v) adicionais de
horas extras; (vi) adicional noturno; (vii) adicional de periculosidade; (viii) adicional de
insalubridade; (ix) adicional de transferência; (x) 13o salário; (xi) vale transporte pago em pecúnia.
Entretanto, o Recorrente não comprovou a certeza e liquidez do crédito utilizado
para compensação declarada em GFIP, e não trouxe, em nenhuma oportunidade, de modo
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720725/2017-74
6
individualizado e pormenorizado, através de documentos hábeis e idôneos, os valores pagos a
título de verbas indenizatórias que – supostamente – não compõe o salário-de-contribuição e
foram recolhidas indevidamente, de modo que não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Ao contrário, assim como já havia feito em sede de Manifestação de
Inconformidade, o Recorrente apresenta alegações genéricas, e cita apenas decisões
administrativas e judiciais para corroborar com suas teses, acerca da não incidência de
contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, mas não traz qualquer
elemento de prova a infirmar tais alegações – especialmente os valores pagos a título de tais
verbas cujos créditos foram utilizados para a compensação declarada em GFIP.
Diferentemente do procedimento de lançamento fiscal, no qual cabe à autoridade
fiscal demonstrar os fundamentos do mesmo, na compensação o ônus probatório do direito
alegado recai sobre o contribuinte. Portanto caberia ao Recorrente apresentar toda a
documentação apta a provar o montante do indébito tributário. Não foi o que verificamos no caso
concreto analisado, onde o contribuinte, mesmo devidamente intimado não apresentou
documentação suficiente para a comprovação do direito alegado.
Isso porque, conforme aludido anteriormente, a compensação exige que o crédito
proveniente do indébito tributário seja Líquido e Certo. Desta forma, não há reparos a serem
feitos na decisão de piso.
Por fim, e apenas a fim de analisar os argumentos novamente repisados pelo
contribuinte em Recurso Voluntário, embora tenha afirmado categoricamente durante o
procedimento fiscal que não fez a utilização de créditos tributários oriundos de decisão de
judicial (fl. 277), é vedada a utilização de compensação tributária, com base em crédito objeto
de discussão judicial, antes do respectivo trânsito em julgado, conforme disciplina o artigo 170-A
do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Bem como o STJ firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo no 346 que permanece
aplicada até o momento:
Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Vale ressaltar, ainda, que os breves comentários que aqui assentamos acerca dos
Mandados de Segurança buscam apenas suplementar este Despacho Decisório, tendo em vista
que o próprio contribuinte, em suas respostas formalizadas à fiscalização (fl. 71), deixou
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720725/2017-74
7
consignado que as compensações em GFIP ora analisadas não tem como origem os processos ou
decisões judiciais.
Diante disso, não há reparos a serem feitos no Despacho Decisório, mantendo-se a
glosa da compensação efetuada pelo sujeito passivo, uma vez que não restou comprovada a
certeza e liquidez dos créditos tributários utilizados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 387
DF CARF MF
Original